Tribunal: TCU
Processo: 021.979/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira no passivo atuarial do RGPS, RPPS e SPSMFA (Demonstrações Financeiras da União de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira nas estimativas contábeis do exercício de 2021 referentes ao passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores da União (RPPS), do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA) e do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Trabalho e Previdência que, em conjunto com o Ministério da Economia, com fulcro no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, e com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.1.1. aprimore os controles do processo de análise da qualidade e de tratamento das bases de dados recebidas, de forma a reduzir o risco de erro de exclusão de segurados na mensuração dos passivos atuariais sob sua responsabilidade; 9.1.2. desconsidere, na estimativa do passivo atuarial do RPPS, o Adicional de Plantão Hospitalar, conforme art. 304 da Lei 11.907/2009, bem como considere, com base no art. 98 da NBC TSP 15, os benefícios de assistência médica pós-emprego, a exemplo do auxílio previsto no art. 230 da Lei 8.112/1990, com redação dada pela Lei 11.302/2006; 9.1.3. adote providências para que os serviços prestados nos períodos corrente e anteriores, em outros regimes de previdência aos quais os servidores se submeteram, sejam considerados no cálculo da Provisão Matemática referente aos benefícios a conceder do RPPS, em consonância com o disposto no item 59 da NBC TSP 15; 9.1.4. adote as medidas necessárias para a divulgação das demonstrações contábeis de acordo com os itens 143 e 147 da NBC TSP 15 e o item 33 da NBC TSP 23, no que for aplicável ao caso dos passivos atuariais registrados em seu balanço patrimonial; 9.1.5. adote premissa de diferimento de aposentadoria programada que melhor reflita o lapso temporal entre a elegibilidade e a data provável de aposentadoria observado nos servidores públicos federais e realize testes de aderência periódicos dessa premissa; 9.1.6. com fulcro nos incisos X, XIII, XV e XVI do art. 10 do Decreto 10.761/2021, que, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, na qualidade de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal e tendo em vista o disposto nos incisos IX a XI, XIV e XXIII do art. 49 do Decreto 9.745/2019, regulamente a sistemática de envio de dados necessários ao cálculo atuarial dos passivos da União pelos órgãos da administração pública federal, estabelecendo padrões e prazos aderentes ao processo de trabalho da equipe responsável pela estimativa e dos controles interno e externo envolvidos. 9.2. recomendar ao Ministério do Trabalho e Previdência que, em conjunto com o Ministério da Economia e o Ministério da Defesa, com fulcro no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, e com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.2.1. adote medidas para assegurar que haja consistência na seleção da população objeto do cálculo dos passivos atuariais relativos aos militares inativos, pelo Ministério do Trabalho e Previdência, e às pensões militares, pelo Ministério da Defesa, considerando as especificidades atinentes à natureza das obrigações desses passivos; e, 9.2.2. adote medidas com vistas à aplicação da NBC TSP 15 a todos os planos de benefício pós-emprego, nos quais haja obrigação da União, conforme previsto no item 26 da mencionada norma. 9.3. recomendar ao Ministério da Defesa, com fulcro no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, e com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. adote as medidas necessárias para a divulgação das demonstrações contábeis de acordo com os itens 143 e 147 da NBC TSP 15, no que for aplicável ao caso dos passivos referentes a benefícios pós-emprego; 9.3.2. adote as medidas necessárias para a obtenção dos dados históricos das três Forças Armadas, de modo a selecionar tábuas de mortalidade e invalidez aderentes à toda a população militar, ou verificar se as tábuas selecionadas com base nos dados da Marinha são aderentes à experiência observada nas demais Forças; 9.3.3. promova ajustes no cronograma de trabalho de forma a concluir o cálculo dos passivos atuariais sob sua responsabilidade ainda dentro do exercício a que se referem, com o intuito de permitir adequada atuação dos controles interno e externo envolvidos; e, 9.3.4. se articule com o Ministério do Trabalho e Previdência para aprimorar as estimativas de progressão na carreira militar para considerar a probabilidade de os militares chegarem aos postos do Círculo de Oficiais-Generais, aperfeiçoando, conforme necessário, as informações disponíveis no Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais (Bieg). 9.4. recomendar ao Ministério do Trabalho e Previdência, com fulcro no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, e com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. adote processo periódico de análise e avaliação da qualidade dos dados, que contemple papéis, responsabilidades, procedimentos manuais e automatizados, bem como a migração daqueles manuais para execução automatizada, com a finalidade de atender a continuidade dos trabalhos para futuras equipes envolvidas no cálculo dos passivos atuariais do RPPS e do RGPS; e, 9.4.2. por intermédio da sua área de tecnologia da informação: 9.4.2.1. adote as medidas necessárias para que o desenvolvimento e a manutenção de sistemas utilizados nos cálculos envolvidos na estimação do passivo atuarial do RPPS e do RGPS estejam de acordo com as boas práticas relacionadas ao tema, a exemplo das diretrizes e controles recomendados abaixo, preconizados na norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, com destaque para a aplicação de regras, procedimentos e controles para: 9.4.2.1.1. garantir a privacidade da informação pessoal - conforme controle 18.1.4 Proteção e privacidade de informações de identificação pessoal; 9.4.2.1.2. manter a segurança da informação transferida dentro da organização e com quaisquer entidades externas - conforme controles do objetivo 13.2 Transferência de informação; 9.4.2.1.3. documentaras regras de desenvolvimento dentro da unidade, para garantir a continuidade das atividades de desenvolvimento e a melhoria das aplicações - conforme controles do objetivo 14.2 Segurança em processos de desenvolvimento e de suporte; 9.4.2.1.4. salvaguardar os dados, principalmente aqueles armazenados, e aplicações em processamento nos ativos de tecnologia dos integrantes da equipe - conforme controles do objetivo 12.3 Cópias de segurança; e 9.4.2.1.5. estabelecer um processo de desenvolvimento de software da unidade, estruturado de forma a garantir a operação segura das rotinas de cálculo e respectivos dados - conforme controles do objetivo 14.2 Segurança em processos de desenvolvimento e de suporte; 9.4.2.2. formalize o processo de cálculo dos passivos atuariais do RPPS e do RGPS, envolvendo: 9.4.2.2.1. manuais técnicos e operacionais que definam o processo de trabalho, papéis e responsabilidades, inclusive dos proprietários de dados, orientem a utilização dos programas e aplicações relativos ao cálculo do passivo do RPPS, e estabeleçam planos de melhoria contínua (revisão periódica) de riscos críticos, como premissas, método de cálculo e de contabilização, a fim de garantir a continuidade da atividade e propiciar a auditabilidade do cálculo; 9.4.2.2.2. identificação periódica dos aspectos técnicos, capacidade operacional, níveis de serviços, e estratégia de gestão para garantir a capacidade atual e futura dos trabalhos relativos ao cálculo do passivo do RPPS, bem como o controle e a segurança nos ambientes de desenvolvimento e de produção. 9.5. Considerar: 9.5.1. implementadas as recomendações dos itens 1.7.2 do Acórdão 1463/2020-TCU-Plenário e 9.1.6 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário ; 9.5.2. parcialmente implementadas as recomendações dos itens 9.1.3, 9.1.5, 9.1.8 e 9.2.1 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário ; 9.5.3. em implementação as recomendações do item 9.1.7 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário e do item 1.6.3 do Acórdão 1463/2020-TCU-Plenário ; 9.5.4. não implementadas as recomendações dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.9 e 9.2.2, todos do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário ; e 9.5.5. não mais aplicáveis os itens 1.6.1 e 1.6.4 do Acórdão 1463/2020-TCU-Plenário , que não serão mais monitorados, em virtude da nova redação dada pelos itens 9.1.7 e 9.1.1, respectivamente, do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário . 9.6. com base no art. 250, I, do Regimento Interno do TCU, e no art 26, I, c/c art. 27, II da IN TCU 84/2020, apensar os autos ao processo de contas anuais do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2021 (TC Processo 025.757/2021-0 ); 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia, ao Ministério do Trabalho e Previdência, ao Ministério da Defesa, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Controladoria-Geral da União, dando conhecimento de que o inteiro teor do acórdão, incluindo relatórios e votos, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.